Tribunal: TJES
Processo: 5000231-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-06.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SORAYA SOARES LIMA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

“A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2.
O afastamento da presunção advinda da declaração deve ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3.
No caso, existem provas suficientes a

infirmar a presunção advinda da declaração, sendo necessário manter o indeferimento do benefício.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000231-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SORAYA SOARES LIMA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SORAYA SOARES LIMA
contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita por ela requerida na ação anulatória ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Em suas razões, ID 7016812, aduz, em síntese, que enfrenta dificuldades financeiras ocasionadas por um legado de dívidas deixadas pelo seu ex-parceiro, sofrendo drástica redução da renda familiar.

Sustenta, assim, que a crise de inadimplemento que enfrente é grave, tendo causado a perda da propriedade do imóvel objeto do litígio, em razão da consolidação dela em favor da instituição financeira e sua arrematação por terceiro em hasta pública.

Contrarrazões, ID 8069414, pelo desprovimento do recurso.

Relembro que, nos termos da iterativa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, a declaração de pobreza, prestada por
pessoa física
, goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste caso, não vislumbro elementos suficientes ao provimento recursal
.

Denoto que a recorrente é médica autônoma, possuindo cotas em sociedades de médicos e tendo declarado o recebimento anual de R$ 108.596,53 (cento e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos), a teor do IRPF juntado aos autos.

Além disso, do documento observo a existência de reservas financeiras em contas correntes que, embora não sejam de grande vulto, demonstram condição financeira diversa daquela narrada.

A existência de dívidas não me parece, ao menos pela prova dos autos, impeditivo do pagamento das custas processuais, porquanto referem-se a contratos de financiamento firmados com objetivo de constituição de patrimônio imobiliário.

E mais: a recorrente durante a tramitação deste recurso quitou as custas processuais na origem, o que demonstra, a todo modo, a capacidade financeira para fazer frente a tal pagamento.

De conseguinte,
mister a manutenção do indeferimento da concessão da gratuidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.